Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-85.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO No 12/2017. CORREGEDORIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART. 18, CAPUT, DO CPC. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INSTITUTOS DO SUPRESSIO E SURRECTIO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a legitimidade ad causam dos autores em relação à pretensão indenizatória, versada na causa de pedir, e analisar a correção do capítulo da sentença que julgou o pedido improcedente em relação ao dano moral.
2. Pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. 2.1. Tempestividade. 2.2. É necessário atentar-se à regra estabelecida no art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça que, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, considera promovida a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, no momento em que a parte tiver inequívoca ciência em relação ao integral conteúdo da decisão, anteriormente à publicação. 2.3. Para instituições dotadas de prerrogativa de intimação pessoal, como é o caso, prevalece, contudo, o regime especial previsto no art. 46 do Provimento aludido, que estabelece a intimação dessas instituições por meio do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados.
3. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman deve ser reconhecida, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos indicados como partes da relação jurídica substancial. 3.1. A legitimidade ativa para postular a reparação dos danos materiais exige demonstração de titularidade ou de assunção efetiva do prejuízo, sendo insuficiente a mera condição de morador ou de familiar do proprietário. 3.2. Art. 18, caput, do CPC: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
4. Na hipótese, os comportamentos da aceitação espontânea dos reparos e da ausência de qualquer registro de inconformismo contemporâneo ao fato revelam postura incompatível com a pretensão indenizatória ora deduzida, pois afastam a alegação de que os transtornos teriam alcançado gravidade suficiente para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial dos autores. 4.1. O relatório médico presente nos autos reforça o distanciamento temporal e impede a caracterização de abalo psíquico efetivo, uma vez que o documento não estabelece o nexo de causalidade direto entre o fato narrado e a suposta perturbação emocional experimentada.
5. Diante da análise dos presentes autos é preciso ressaltar que, em observância ao primado da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima venire contra factum proprium.
6. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio, que pode ser definido como a supressão de uma posição jurídica ativa em virtude da injustificada inércia do titular por um considerável decurso do tempo, o que poderia ser interpretado como renúncia tácita. Assim, ao mesmo tempo em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão, surge a pretensão, em favor do devedor, constituída pelo instituto da surrectio, de modo a estabilizar essa situação para o futuro.
7. O fundamento constitucional da boa-fé processual está no devido processo legal (art. 5°, inc. IV da Constituição Federal), motivo pelo qual o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade, frustrando a legítima confiança da outra parte na conservação da conduta anterior.
8. Quanto ao mais, a sistemática da distribuição dos ônus da prova, prevista no art. 373, do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. 8.1. No caso em exame, os apelantes não demonstraram ter havido a ocorrência dos danos morais alegados, limitando-se a alegações genéricas a esse respeito. 8.2. Sem a demonstração de violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, não pode ser acolhida sua pretensão à compensação dos alegados danos morais.
9. Recurso conhecido e desprovido.